Tribunal: TJMT
Processo: 0008700-60.2015.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008700-60.2015.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Competência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELOY MARCELINO DA SILVA - CPF: 047.854.601-72 (AGRAVANTE), DURVALINA RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 138.004.341-72 (AGRAVANTE), FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO - CPF: 208.105.801-44 (AGRAVANTE), FRANCISCA PAIXAO LOURENCO LOPES - CPF: 240.903.101-30 (AGRAVANTE), FLAVIO PEREIRA NETO - CPF: 353.434.271-20 (AGRAVANTE), GIVONETE ALVES GARCIA - CPF: 173.986.301-15 (AGRAVANTE), ILDA OLIVEIRA PINA - CPF: 240.811.751-87 (AGRAVANTE), JOSE GUEDES DA SILVA - CPF: 327.620.111-91 (AGRAVANTE), CARLOS AGOSTINHO DUARTE JUNIOR - CPF: 141.589.221-00 (AGRAVANTE), MARIA AMALIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 267.728.415-49 (AGRAVANTE), VALDOMIRO VERDI - CPF: 251.056.639-34 (AGRAVANTE), BRAULINO DA SILVA REGO - CPF: 109.739.661-49 (AGRAVANTE), EDSON DOS SANTOS BERTINETTI - CPF: 200.787.490-34 (AGRAVANTE), GISELDA TERESINHA JARDIM NUNES - CPF: 461.977.700-59 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), FLAVIO FRAGA - CPF: 016.969.379-14 (ADVOGADO), PEDRO ARY AGACCI NETO - CPF: 004.605.979-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – MANTIDA NO AGRAVO REGIMENTAL - REEXAME DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTE COLEGIADO – ART. 1.040, II DO CPC – JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – TEMA 1.011 DO STF – COMPETÊNCA DA JUSTIÇA FEDERAL – ACORDÃO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO MANTIDA.

A atuação colegiada fica restrita à análise da conformidade do acordão anteriormente proferido, após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR (tema 1011).

Segundo as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal: “1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o -A da Lei 12.409/2011".

Estando o acordão em conformidade com a orientação, que, reconhecendo a preclusão consumativa da questão (Competência), acabou confirmar a remessa dos autos à Justiça Federal, não há reexame a ser realizado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA NORONHA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária, processo n. 6946-16.2011 ajuizada em desfavor de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A. e outra
que rejeitou o pedido de reconsideração e manteve a decisão proferida que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Os agravantes sustentam que: 1) a superveniência do julgamento do Resp. 1.091.363, firmado entendimento contrário; 2) a necessidade de demonstração do comprometimento do FCVS para que a CEF possa intervir na lide.

Ao final requereu a manutenção da Competência da Justiça Estadual.

Sob a então relatoria do Des. Adilson Polegato de Freitas, foi negado seguimento ao agravo, face a preclusão consumativa, ao fundamento de que:
“a jurisprudência suscitada pelo agravante foi formada por ocasião do julgamento dos ECcl nos EDcl no REsp 1.091.363/SC, publicado em 14/12/2012, e não dos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp. 1.091.363SC, publicado 13/8/2014.Portanto, ressai dos autos que a jurisprudência suscitada pelo agravante já existia quando submeteu a questão a este Tribunal, de modo que a discussão que pretende travar agora deveria ter sido levada aos Tribunais Superiores, diante da sua discordância com o julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento no 39795/2014 e Agravo Regimental no 107380/2014.”.

Foi interposto Agravo Regimental n. 14591/2015, no qual, à unanimidade, desproveu o recurso e manteve a decisão que negou seguimento ao recurso.

Pela parte agravante foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinária.

No Recurso Especial foi determinada a restituição dos autos à origem, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR e eventual retratação, prevista na sistemática dos artigos 1.040, II e 1.041, ambos do CPC.

Sobreveio o julgamento do acordão paradigma: Recurso Extraordinário n. 827.996/PR.

Os autos foram redistribuídos para fins do artigo 1.040, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, importa registrar que atuação colegiada fica restrita à análise da conformidade do acordão anteriormente proferido, após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR (tema 1011).

No julgamento do Recurso Extraordinária retro mencionado, restaram fixadas as seguintes teses pelo Supremo Tribunal Federal:

1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o -A da Lei 12.409/2011".

Passo, pois, a reexame da matéria e posiciono-me, desde já, pela manutenção do julgado.

Conquanto ao presente agravo de instrumento tenha sido negado seguimento, pelo então Des. Adilson Polegato de Freitas, mantido no Agravo Regimental em decisão colegiada, conforme relatado, em face da preclusão consumativa, o agravo de instrumento anteriormente interposto n. 39795/2.014 havia confirmado a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal e que foi mantida, após pedido de reconsideração, e esta sim, é o objeto do presente agravo.

Vejamos.

A ementa do acordão do agravo anteriormente interposto (39795/2.014) é a seguinte:

“Julgado por decisão monocrática

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA LIDE – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO EM CONFRONTO COM SÚMULA DO STJ – SEGUIMENTO NEGADO – DECISÃO MONOCRÁTICA.

Se a Caixa Econômica Federal manifestou pretensão de intervir no feito, impõe-se a declinação da competência à Justiça Federal, a quem cabe decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula 150).

O relator deve negar seguimento ao recurso, monocraticamente, quando em confronto com Súmula do Superior Tribunal de Justiça (CPC, 527, I, e 557, e RITJMT, 51, VII).”

Posteriormente, em face de pedido de reconsideração, foi mantida a decisão (Remessa a Justiça Federal) e interposto o presente agravo de instrumento, que foi negado seguimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA LIDE – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – PRETENSÃO RECURSAL PRECLUSA – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NEGADO SEGUIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA.

Não cabe a rediscussão em sede de agravo de instrumento de matéria já decidida por este Tribunal, sob pena de afronta ao princípio da preclusão consumativa e à coisa julgada (CPC, 467).

O relator deve negar seguimento ao recurso, monocraticamente, quando manifestamente inadmissível (CPC, 527, I, e 557, e RITJMT, 51, VII).”

A decisão foi mantida nos autos do Agravo Regimental n. 14591/2015.

Pois bem.
Em observância ao acordão paradigma, no caso, não houve sentença de mérito, a ação é posterior a 2.011 e houve manifestação de interesse da CEF, de modo que o acordão proferido, que acabou por chancelar a primeira decisão (e acordão) que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, se apresenta em conformidade com a tese firmada pela Corte Suprema.

Diante do exposto, não havendo discrepância entre o julgado prolatado por este colegiado e a tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
mantenho o julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022